Tribunal: STJ
Processo: 0005294-34.2006.4.01.3500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1928610 - GO (2021/0083402-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - EM
LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: MARCOS VINÍCIUS JARDIM RODRIGUES - AC002299
DURVAL JULIO DA SILVA NETO - GO036974
SAMI ABRAO HELOU - SP114132
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. Cuidando-se de execução proposta pela União, tendo por objeto
crédito decorrente de inadimplemento de obrigação contratual,
consistente no dever que tinha a executada de arrecadar receitas
federais e repassá-las à Secretaria da Receita Federal, evidenciado
está o exercício de atividade tipicamente estatal, com reflexos na
definição do prazo prescricional.
2. A jurisprudência do STJ tem se orientado no sentido de que, nas
relações que envolvem a Fazenda Pública, deve ser observado o
princípio da simetria. Nesse sentido: "À luz do princípio da
simetria, o prazo de prescrição previsto no art. 1o do Decreto n.
20.910/1932 também incide em hipóteses nas quais a Fazenda
Pública figura como autora. Precedentes." (AgInt nos EDcl no
REsp n. 1.879.549/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/4/2023
26/4/2023
3. Trata-se, portanto, de relação que possui nítido caráter
publicístico – tanto em razão da natureza pública da entidade
contratante quanto em virtude da finalidade igualmente pública do
ajuste –, o que autoriza que se chegue à conclusão da natureza
administrativa do crédito exequendo, com prazo prescricional de
cinco anos para o ajuizamento da respectiva execução fiscal.
4. Agravo interno provido.
Documento eletrônico VDA48627105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:11:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/07/2025. Código de Controle do Documento: 6f660835-451b-47e3-874f-2ec540534191

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo o julgamento, por maioria, vencido o Sr. Ministro Relator, dar provimento
ao agravo interno, para negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional,
mantendo-se o acórdão do Tribunal de origem, que reconheceu a incidência do prazo
prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32 e, por consequência,
a prescrição do crédito exequendo, nos termos do voto-vista do Sr. Ministro Gurgel de
Faria, que lavrará o acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro Gurgel de Faria (voto-vista), os Srs.
Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente) e Regina Helena Costa.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48627105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:11:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/07/2025. Código de Controle do Documento: 6f660835-451b-47e3-874f-2ec540534191

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.928.610 / GO
Número Registro: 2021/008340-20
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052943420064013500 200535000160280 200635000053084 52943420064013500
Sessão Virtual de 11/03/2025 a 17/03/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. Ministro CARLOS RODOLFO FONSECA TIGRE MAIA

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: SAMI ABRAO HELOU - SP114132
MARCOS VINÍCIUS JARDIM RODRIGUES - AC002299
DURVAL JULIO DA SILVA NETO - GO036974
ASSUNTO
: DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIADIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS
DE DIREITO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS : MARCOS VINÍCIUS JARDIM RODRIGUES - AC002299
DURVAL JULIO DA SILVA NETO - GO036974
SAMI ABRAO HELOU - SP114132
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Retirado de pauta em razão de destaque dos Srs. Ministros Benedito Gonçalves e Gurgel de
Faria.

Brasília, 18 de março de 2025
Documento eletrônico VDA46178146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2025 00:30:57
Código de Controle do Documento: 3dbb71e5-61e1-405d-ba03-8a47d46c49ea

Documento eletrônico VDA46178146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2025 00:30:57
Código de Controle do Documento: 3dbb71e5-61e1-405d-ba03-8a47d46c49ea

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1928610 - GO (2021/0083402-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - EM
LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: MARCOS VINÍCIUS JARDIM RODRIGUES - AC002299
DURVAL JULIO DA SILVA NETO - GO036974
SAMI ABRAO HELOU - SP114132
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITO.
PRESCRIÇÃO.
INADIMPLEMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL.
OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO CIVIL. TEMA 639/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 639/STJ,
estabeleceu o
da obrigação de natureza contratual em relação à
distinguishing
cobrança de multa administrativa, afastando a compreensão da incidência do prazo
prescricional quinquenal fixado na ocasião do julgamento do Recurso Especial
1.105.442/RJ e definindo a aplicação dos prazos do Código Civil.
2. Aplica-se o Código Civil para definição do prazo prescricional a ser
observado na execução de crédito decorrente de inadimplemento de obrigação
contratual – no presente caso, consistente na arrecadação e no repasse de receitas
federais pela instituição financeira à Secretaria da Receita Federal –, conforme
decidido no Tema 639/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BBC ADMINISTRACAO E
PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO da decisão de minha relatoria de fls. 657
/662.
A parte agravante alega que a dívida é oriunda da atividade de arrecadação
exercida sob a regulamentação da Receita Federal, possuindo, portanto, caráter
eminentemente administrativo, o que afastaria a incidência do Tema 639/STJ, que trata
da prescrição de dívida de natureza privada.
Documento eletrônico VDA48286900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:28
Código de Controle do Documento: eeb57bff-dc01-4446-8a01-8db2a7dfbf8f

Defende a manutenção do prazo prescricional quinquenal (Decreto 20.910
/1932), conforme entendimento firmado no julgamento do REsp 1.105.442/RJ e em
atenção aos princípios da isonomia e da simetria.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 698/700).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De saída, é importante registrar que tanto a sentença quanto o acórdão
recorrido afirmam o caráter contratual da obrigação inadimplida, sendo essa a
premissa fática sobre a qual se assenta a decisão ora agravada.
A discussão restringe-se à definição do prazo prescricional a ser observado
na execução de crédito decorrente de inadimplemento de obrigação contratual,
consistente na arrecadação e no repasse de receitas federais pela instituição financeira
à Secretaria da Receita Federal.
O Tribunal de origem concluiu pela aplicação do prazo prescricional
quinquenal, definido pelo art. 1o do Decreto 20.910/1932, aplicado por isonomia. Eis
pertinente trecho do voto condutor do aresto (fls. 533/534):
Como bem esclarecido na sentença apelada, "trata-se de execução de
crédito decorrente de inadimplemento de obrigação contratual, consistente
no dever que tinha o embargante de arrecadar receitas federais e repassá-
las à Secretaria da Receita Federal. Por constatar supostas diferenças entre
o valor arrecadado e o repassado, relativo aos anos de 1991 e 1992, o
embargante foi intimado a recolher o valor original acrescido de juros e multa
de mora, conforme despacho decisório da Delegacia da Receita Federal.
Apresentada defesa na seara administrativa, o embargante não obteve êxito,
tendo a União providenciado a inscrição de referido crédito em Dívida Ativa e
promovido o ajuizamento do feito em 24 de agosto de 2005" (fls. 229/230).
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o prazo
prescricional para as ações de cobrança de créditos não tributários, pela
Fazenda Pública, é quinquenal, em face da aplicação, por isonomia, do art.
1° do Decreto 20.910/32, conforme entendimento firmado pela sistemática
prevista no art. 543-C do CPC e na Resolução STJ 08/2008, no REsp.
1.105.442/RJ (Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe de
)"
22/02/2011
(AgAREsp - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial - 11057
2011.00.64925-0, STJ - Segunda Turma, Min. Assusete Magalhães, DJE
).
02/02/2016
Documento eletrônico VDA48286900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:28
Código de Controle do Documento: eeb57bff-dc01-4446-8a01-8db2a7dfbf8f

No caso, conforme já referido, os créditos exequendos, de natureza
não tributária, se referem aos anos de 1991 e 1992, somente tendo sido
definitivamente constituídos com a notificação da parte devedora em
(fls. 30/50).
02/02/2005
As cópias parciais, juntadas aos autos, do processo administrativo que
culminou com a constituição de tais créditos (fls. 56/108 e 146/191) não
indicam a ocorrência de causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas do
prazo prescricional antes do decurso do prazo de 5 (cinco) anos a contar da
ocorrência dos respectivos fatos geradores (inadimplemento contratual).
Pelo contrário, os números do processo administrativo (10120.003518
/98-89 – destaquei) e da notificação inicial indicada à fl. 146 (19980003 –
destaquei) sugerem que os atos de apuração do débito somente teriam se
iniciado em 1998, ou seja, mais de 5 (cinco) anos após a ocorrência dos
fatos geradores mais recentes (1992). \
Além disso, a exequente-embargada sequer alega ocorrência de
causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional
antes de 1998.
Nessas circunstâncias, impõe-se reconhecer a ocorrência de
prescrição quinquenal entre a ocorrência dos fatos geradores dos créditos
exequendos (1991 e 1992) e os primeiros atos destinados à sua constituição
e cobrança (1998), sendo irrelevantes, no caso concreto, as datas
posteriores de constituição definitiva, inscrição em dívida ativa, ajuizamento
da execução, despacho de citação e efetivação da citação.

Ocorre, contudo, que este Tribunal, no julgamento do Tema 639/STJ,
estabeleceu o
da obrigação de natureza contratual em relação à
distinguishing
cobrança de multa administrativa, afastando a compreensão da incidência do prazo
prescricional quinquenal fixado na ocasião do julgamento do REsp 1.105.442/RJ e
definindo a aplicação dos prazos do Código Civil. Segue trecho da ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ART. 535, DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À EXECUÇÃO
FISCAL PARA A COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
RELATIVA A OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL TRANSFERIDA À UNIÃO
POR FORÇA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.196-3/2001.
[...]
4. No caso em apreço, não se aplicam os precedentes REsp. n.
1.105.442 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em
09.12.2009; e REsp 1.112.577/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira,
julgado em 09.12.2009, que determinam a aplicação do prazo prescricional
quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/32, pois: 4.1. Os precedentes
versam sobre multa administrativa que, por sua natureza, é derivação
própria do Poder de Império da Administração Pública, enquanto os
presentes autos analisam débito proveniente de relação jurídica de Direito
Privado que foi realizada voluntariamente pelo particular quando assinou
contrato privado de financiamento rural; 4.2. No presente caso existem
regras específicas, já que para regular o prazo prescricional do direito
pessoal de crédito albergado pelo contrato de mútuo ("ação pessoal") vigeu
o art. 177, do CC/16 (20 anos), e para regular a prescrição da pretensão
para a cobrança de dívidas líquidas, em vigor o art. 206, §5o, I, do CC/2002
Documento eletrônico VDA48286900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:28
Código de Controle do Documento: eeb57bff-dc01-4446-8a01-8db2a7dfbf8f

(5 anos). 4.3. Em se tratando de qualquer contrato onde a Administração
Pública é parte, não existe isonomia perfeita, já que todos os contratos por
ela celebrados (inclusive os de Direito Privado) sofrem as derrogações
próprias das normas publicistas.
[...]
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.373.292/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
22/10/2014
4/8/2015

Ainda que os presentes autos não tratem de operação de crédito rural, deve-
se aplicar a mesma
da tese repetitiva firmada para o Tema 639/STJ e,
ratio decidendi
dessa forma, afastar a aplicação do prazo prescricional quinquenal do Decreto 20.910
/1932, porque os autos não versam sobre cobrança de multa administrativa, mas sobre
inadimplemento de obrigação contratual – ou seja, de natureza civil – firmada entre a
instituição financeira e a Secretaria da Receita Federal para arrecadação e repasse de
receitas federais.
Em se tratando de cobrança de valor decorrente de obrigação contratual,
incidem os prazos prescricionais estabelecidos no Código Civil, ainda que firmado o
ajuste com a administração pública. A propósito, confiram-se estes recentes julgados
da Primeira e Segunda Turmas:
CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA ATIVA
NÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA DO CÓDIGO CIVIL.
TEMA 639 DO STJ. RATIO DECIDENDI. ADOÇÃO. CDA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE. AFERIÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. NÃO CABIMENTO. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. EXAME.
INVIABILIDADE.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema 639 do STJ,
pacificou o entendimento de que "ao crédito rural cujo contrato tenha sido
celebrado sob a égide do Código Civil de 1916, aplica-se o prazo
prescricional de 20 (vinte) anos (prescrição das ações pessoais - direito
pessoal de crédito), a contar da data do vencimento, consoante o disposto
no art. 177, do CC/16, para que dentro dele (observado o disposto no art. 2o,
§ 3o da LEF) sejam feitos a inscrição e o ajuizamento da respectiva
execução fiscal" (REsp n. 1.373.292/PE, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
22/10/2014
4/8/2015
2. Os autos versam sobre ação anulatória que visa impugnar valores
exigidos em execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional, em razão de
descumprimento de contrato de natureza privada, não tributária, com
participação do extinto Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), cuja titularidade
passou a ser da União.
3. Na hipótese, adota-se a ratio decidendi do Tema 639 do STJ, a fim
de afastar a alegação de observância do prazo quinquenal do Decreto n.
20.910/1932 e adotar o prazo de prescrição vintenária do Código Civil de
1916, devido à natureza da relação jurídica, que não se modifica em virtude
do ajuizamento da execução fiscal.
Documento eletrônico VDA48286900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:28
Código de Controle do Documento: eeb57bff-dc01-4446-8a01-8db2a7dfbf8f

4. A verificação da alegada nulidade da execução fiscal por
irregularidades na CDA e no processo administrativo demandaria, na
hipótese, reexame de provas, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
5. O Superior Tribunal de Justiça entende não ser "possível, pela via
do Recurso Especial, a análise de eventual ofensa a decreto regulamentar,
resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos
administrativos compreendidos no conceito de lei federal, nos termos do art.
105, III, da Constituição Federal" (AgInt no REsp n. 1.832.794/RO, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
25/11/2019
).
27/11/2019
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.869.456/PE, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
27/5/2024

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRATO PRIVADO DE
EMPRÉSTIMO. SUBROGAÇÃO DO INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO
ÁLCOOL NA QUALIDADE DE AVALISTA. CONTRATO PRIVADO DE
EMPRÉSTIMO.
NATUREZA
JURÍDICA
DE
DIREITO
PRIVADO.
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CÓDIGO CIVIL DE 1916. RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada contra a União,
objetivando a anulação do crédito inscrito em dívida ativa, oriundo de
inadimplemento, pela executada, de contrato privado de empréstimo, pago
pelo Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA, enquanto fiador/avalista, e
posteriormente assumido pela União e inscrito em dívida ativa. Atribuiu-se à
causa o valor de R$ 139.616.102,49 (cento e trinta e nove milhões,
seiscentos e dezesseis mil, cento e dois reais e quarenta e nove centavos).
II - Na sentença, o pedido foi julgado procedente, a fim de anular o
débito representado na CDA, extinguindo o feito com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, I, do NCPC. No Tribunal Regional Federal da 5a
Região a sentença foi parcialmente reformada. O recurso especial foi
inadmitido no TRF da 5a Região, sendo interposto o correspondente agravo.
Decisão monocrática conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial. Os embargos de declaração da Fazenda Nacional foram acolhidos
para integrar a decisão embargada, fazendo constar a majoração dos
honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais) e os embargos de
declaração de Pessoa de Mello Indústria e Comércio S/A foram acolhidos
apenas para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes nesse
aspecto.
III - Em que pese, de fato, a questão sob análise não se amolde
integralmente àquela objeto do julgamento do Tema n. 639, fato é que as
premissas estabelecidas naquele julgado se aplicam igualmente à
controvérsia ora debatida, tornando insubsistentes as teses recursais de que
(i) o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida de titularidade da
Fazenda Pública seria sempre quinquenal, com fundamento no princípio da
isonomia e (ii) o regime prescricional civil seria incompatível com o
procedimento de cobrança por meio de inscrição em dívida ativa e posterior
ajuizamento da execução fiscal.
IV - Com efeito, o acórdão proferido no julgamento do Tema n. 639
coaduna-se com os argumentos deduzidos pela União nas contrarrazões ao
recurso especial, no sentido de que o regime prescricional aplicável à
Documento eletrônico VDA48286900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:28
Código de Controle do Documento: eeb57bff-dc01-4446-8a01-8db2a7dfbf8f

cobrança da dívida é definido a partir da natureza do débito controvertido e
não a partir da presença de pessoa jurídica de direito público na relação
negocial de origem ou no polo ativo do procedimento executivo. No mesmo
sentido - isto é, quanto à relevância da natureza do crédito para
determinação do regime prescricional - também a tese definida nos Temas n.
251, 252, 253 e 254.
V - Do julgamento do Tema n. 639 dos recursos repetitivos igualmente
se denota que nos termos da jurisprudência do STJ o procedimento de
inscrição em dívida ativa para posterior cobrança mediante execução fiscal
não é incompatível com o regime prescricional do Código Civil.
VI - Quanto à natureza jurídica do contrato em questão, a autarquia
federal atuou no negócio jurídico na qualidade de avalista do crédito obtido
junto a instituição financeira internacional, efetuando pagamentos
inadimplidos pela cooperativa e subrogando-se nos direitos do credor -
reitere-se: a instituição financeira BankInvest Ltda. VII - A sub-rogação
preserva a dívida em sua natureza originária, não transmudando o crédito
decorrente de mútuo de caráter privado - firmado entre cooperativa e
instituição bancária - em crédito de natureza pública apenas pela qualidade
de pessoa jurídica de direito público do fiador/avalista - isto é, terceiro
interessado que paga a dívida pela qual poderia ser obrigado - sub-rogado.
VIII - O agravante pretende, com fundamentação embasada nas
razões de decidir do REsp. 1.175.059/SC, julgado pela Segunda Turma em
, que acórdão anterior a julgamento de tema repetitivo sobre
5/8/2010
controvérsia similar - Tema n. 639, julgado pela Primeira Seção em
, publicado em
- prevaleça, em detrimento deste último,
22/10/2014
4/8/2015
o que a toda evidência não se coaduna com o ordenamento jurídico
processual pertinente ao sistema brasileiro de precedentes.
IX - Em relação às alegações de omissão, não há violação do art.
1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973) quando a decisão se manifesta
clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate
da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme
entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo
Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
[EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.]
15/6/2016
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.696.649/PE, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
4/10/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48286900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:28
Código de Controle do Documento: eeb57bff-dc01-4446-8a01-8db2a7dfbf8f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2021/0083402-0
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.928.610 / GO
Números Origem: 00052943420064013500 200535000160280 200635000053084
52943420064013500
PAUTA: 22/04/2025
JULGADO: 22/04/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: SAMI ABRAO HELOU - SP114132
MARCOS VINÍCIUS JARDIM RODRIGUES - AC002299
DURVAL JULIO DA SILVA NETO - GO036974
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Dívida
Ativa não-tributária
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: SAMI ABRAO HELOU - SP114132
MARCOS VINÍCIUS JARDIM RODRIGUES - AC002299
DURVAL JULIO DA SILVA NETO - GO036974
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo interno, pediu
vista antecipada o Sr. Ministro Gurgel de Faria. Aguardam os Srs. Ministros Benedito
Gonçalves, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa.
C542164155074908542380@
2021/0083402-0 - REsp 1928610 Petição : 2024/0099507-4 (AgInt)
Documento eletrônico VDA46968180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 22/04/2025 16:18:56
Código de Controle do Documento: 8055FC0D-9504-4DEC-84B1-BC5D9527B40A

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1928610 - GO (2021/0083402-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - EM
LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: MARCOS VINÍCIUS JARDIM RODRIGUES - AC002299
DURVAL JULIO DA SILVA NETO - GO036974
SAMI ABRAO HELOU - SP114132
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
VOTO-VISTA
EXMO. SR. MINISTRO GURGEL DE FARIA:
Trata-se
de
agravo
interno
interposto
por
BBC
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. – EM LIQUIDÇÃO contra decisão
monocrática (e-STJ fls. 657/662), que deu provimento ao recurso especial da FAZENDA
NACIONAL para reconhecer que deve ser aplicado o prazo prescricional previsto no
Código Civil ao caso em análise.
Na origem, cuida-se de embargos à execução fiscal opostos pela
ora agravante em face da execução proposta pela União, tendo por objeto crédito
decorrente de inadimplemento de obrigação contratual, consistente no dever que tinha a
embargante de arrecadar receitas federais e repassá-las à Secretaria da Receita Federal,
relativamente aos anos de 1991 e 1992.
O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos dos
embargos à execução, declarando a prescrição do crédito exequendo.
O Tribunal Regional Federal da 1a Região manteve a sentença,
reconhecendo a incidência do prazo prescricional quinquenal, com base no art. 1° do
Decreto 20.910/32, conforme entendimento firmado no REsp 1.105.442/RJ, submetido
ao regime dos recursos repetitivos.
A FAZENDA NACIONAL interpôs recurso especial alegando que
não se tratava de multa administrativa, mas de crédito decorrente de inadimplemento de

obrigação contratual, razão pela qual deveria ser aplicado o entendimento firmado no
Tema 639/STJ, que estabeleceu a distinção entre obrigações contratuais e multas
administrativas.
O eminente Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES acolheu a
tese da FAZENDA NACIONAL, aplicando o Tema 639/STJ e determinando a
incidência do prazo prescricional do Código Civil para a cobrança do crédito em questão.
Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria e, agora, trago
para deliberação.
Inicialmente, peço vênia ao eminente Ministro Relator para
divergir do seu entendimento.
A controvérsia principal cinge-se à definição do prazo prescricional
a ser observado na execução fiscal para cobrança de crédito não tributário decorrente do
inadimplemento de obrigação contratual, consistente no dever da agravante de arrecadar
receitas federais e repassá-las à Secretaria da Receita Federal.
O caso em análise possui peculiaridades que o distinguem da
hipótese tratada no Tema 639/STJ. Na espécie, trata-se de contrato firmado diretamente
com entidade de natureza pública – a União, por meio da Secretaria da Receita Federal –
cujo objeto consiste precisamente no exercício de atividade tipicamente estatal: a
arrecadação de receitas federais.
É fundamental destacar que este contrato não foi firmado para
atender interesses meramente particulares ou comerciais, ao contrário, sua finalidade
precípua é instrumentalizar a arrecadação de valores para o erário federal. Trata-se, no
limite, de função de essência pública que foi, em alguma medida, delegada à instituição
financeira privada, que passa, nessa condição, a atuar como extensão do próprio Estado
no desempenho de uma de suas funções essenciais.
Essa natureza híbrida do contrato – formalmente privado, mas
materialmente público – impõe uma análise mais cuidadosa do regime jurídico aplicável,
especialmente no que concerne ao prazo prescricional.
A jurisprudência desta Corte Superior tem se orientado no sentido
de que, nas relações que envolvem a Fazenda Pública, deve ser observado o princípio da
simetria. Nesse contexto, destaca-se o recente julgado: "À luz do princípio da simetria, o
prazo de prescrição previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 também incide em
hipóteses nas quais a Fazenda Pública figura como autora. Precedentes" (AgInt nos EDcl
no REsp n. 1.879.549/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
17/4/2023
26/4/2023

Essa orientação jurisprudencial fundamenta-se na constatação de
que, se a Fazenda Pública está sujeita ao prazo prescricional quinquenal para responder
às ações contra ela ajuizadas pelo particular, o mesmo prazo deve ser aplicado quando a
Fazenda ocupa o polo ativo da demanda.
A aplicação do prazo prescricional previsto no Código Civil, no
caso, representaria um tratamento assimétrico: enquanto a Fazenda Pública estaria sujeita
ao prazo quinquenal para responder às demandas do particular, poderia dispor de prazo
substancialmente mais elastecido para exercer sua pretensão contra o mesmo particular.
O Tema 639/STJ tratava de situação substancialmente distinta:
discutia-se o prazo prescricional para cobrança de dívida ativa não tributária relativa a
operação de crédito rural transferida à União. Naquele julgamento, a Corte destacou que
"os precedentes versam sobre multa administrativa que, por sua natureza, é derivação
própria do Poder de Império da Administração Pública, enquanto os presentes autos
analisam débito proveniente de relação jurídica de Direito Privado".
A meu ver, o caso ora em análise está mais próximo da hipótese de
multa administrativa do que de contrato privado de financiamento rural, pois trata-se de
relação que possui nítido caráter publicístico, tanto em razão da natureza pública da
entidade contratante quanto em virtude da finalidade igualmente pública do ajuste.
Assim, o precedente que melhor se amolda à hipótese dos autos é o
REsp 1.105.442/RJ, que fixou a tese de que "é de cinco anos o prazo prescricional para o
ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa".
No caso concreto, conforme consignado no acórdão de origem (e-
STJ fls. 533/534), os créditos exequendos referem-se aos anos de 1991 e 1992, somente
tendo sido definitivamente constituídos com a notificação da parte devedora em
.
02/02/2005
Aliás, não há informação sobre causas impeditivas, suspensivas ou
interruptivas do prazo prescricional antes do decurso do prazo de 5 anos.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda Nacional, mantendo-se o
acórdão do Tribunal de origem, que reconheceu a incidência do prazo prescricional
quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32 e, por consequência, a prescrição
do crédito exequendo.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2021/0083402-0
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.928.610 / GO
Números Origem: 00052943420064013500 200535000160280 200635000053084
52943420064013500
PAUTA: 17/06/2025
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RONALDO MEIRA DE VASCONCELLOS ALBO
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: SAMI ABRAO HELOU - SP114132
MARCOS VINÍCIUS JARDIM RODRIGUES - AC002299
DURVAL JULIO DA SILVA NETO - GO036974
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Dívida
Ativa não-tributária
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: SAMI ABRAO HELOU - SP114132
MARCOS VINÍCIUS JARDIM RODRIGUES - AC002299
DURVAL JULIO DA SILVA NETO - GO036974
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, a PRIMEIRA TURMA, por maioria, vencido o Sr.
Ministro Relator, deu provimento ao agravo interno, para negar provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional, mantendo-se o acórdão do Tribunal de origem, que
reconheceu a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no
20.910/32 e, por consequência, a prescrição do crédito exequendo, nos termos do voto-vista
do Sr. Ministro Gurgel de Faria, que lavrará o acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro Gurgel de Faria(voto-vista), os Srs. Ministros Benedito
Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente) e Regina Helena Costa.
C542164155074908542380@
2021/0083402-0 - REsp 1928610 Petição : 2024/0099507-4 (AgInt)
Documento eletrônico VDA48294903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 18/06/2025 12:03:37
Código de Controle do Documento: A4328074-FB41-4599-8FB0-E637A9752FED